Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739720-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO CESAR SOUZA LIMA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 76928942, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 2 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator